Tribunal: TJPA
Processo: 0807871-58.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807871-58.2023.8.14.0040

APELANTE: RAPHAEL BARBOSA DE OLIVEIRA

APELADO: JOELSON DE SOUZA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAR AÇÃO TOTAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. SENTENÇA CORRETA. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IRRECORRIDA. DEVOLUÇÃO DA MATÉRIA EM APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. REQUERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA O RECURSO DE APELAÇÃO. INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
Juízo Singular indeferiu os benefícios da justiça gratuita e, muito embora a parte alegue que deveria a ter oportunizado para apresentar documentos que comprovassem sua condição de hipossuficiente, tal alegação e inconformismo com o indeferimento deveria ter sido objeto de recurso de agravo de instrumento.
II-
Não tendo sido protocolado Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu este benefício no sistema deste Egrégio Tribunal de Justiça, preclusa a pretensão do apelante, não sedo este recurso de apelação via correta para analisar se a decisão interlocutória de indeferimento da benesse foi ou não correta.
III-

Os documentos juntados neste recurso não são hábeis a comprovar sua condição de hipossuficiência, vez que, os prints das contas bancárias de titularidade do apelante dizem respeito ao saldo contante na conta deste, não havendo discriminação do extrato bancário, a fim de verificar os valores recebidos e contantes nas referidas contas.Outrossim, embora junte sua CTPS que indica sua rescisão contratual, não traz meios de provas necessários para constar sua atual condição financeira, com a profissão que agora passou a exercer.
IV-
Desse modo, entendo pela impossibilidade de concessão dos benefícios também neste grau de jurisdição.
V-

Por todo o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento; determino outrossim que o apelante recolha as custas processuais deste recurso de apelação, sob pena de inscrição na dívida ativa.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
RAPHAEL BARBOSA DE OLIVEIRA
, em face da sentença prolatada nos autos de
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAR AÇÃO TOTAL.

Por meio da demanda em questão, buscou o autor

a anulação do negócio fraudulento firmado entre as partes, bem como a imediata devolução do bem, cumulado com danos materiais no valor de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais).

Ao receber os autos, o magistrado indeferiu os benefícios da justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

AGRAVO de Instrumento em ID Num. 16614892.

Ao sentenciar o feito, o magistrado extinguiu o processo sem resolução do mérito, com arrimo no artigo 485, VI do Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte autora no pagamento das custas processuais remanescentes.

Inconformado com a decisão
RAPHAEL BARBOSA DE OLIVEIRA
interpôs o presente recurso,

alegando que o magistrado sequer abriu prazo para que o Requerente demonstrasse, de qualquer outra forma que seja, que não possui rendimentos, pois está desempregado e sobrevivendo de meros serviços de consultoria acadêmica que presta, pois ainda não tem nem 1 ano que atua como advogado, e ainda não conseguiu estabelecer-se no mercado, que está saturado para a jovem advocacia.

Afirma que sua renda varia entre R$ 2000,00 a R$ 2500,00 reais mensais (Não tendo como comprovar, pois não possui vínculo efetivo com nenhuma instituição, órgão ou empresa), tendo este que adimplir com pensão alimentícia de R$ 600,00 mensais, parcela de lote de R$ 550,00 reais mensais, internet para trabalho no valor de R$ 140,00 mensais, energia elétrica no valor de R$ 350,00 mensais e mais feira de R$ 1000,00 mensais.

Sustenta que contra esta decisão de indeferimento da gratuidade da justiça foi interposto agravo de instrumento (Id 96568142) mas, como este não possui efeito suspensivo, nem foi ao menos apreciado pelo juízo, que proferiu essa injusta sentença contra o Requerido.

Aduz que não é preciso que a parte comprove sua situação de hipossuficiência para que seja concedido o benefício, bastando apenas sua declaração nesse sentido, documento bastante para comprovar a necessidade de que trata o parágrafo único do artigo 2º da Lei de Assistência Judiciária.

Diante do exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

É o relatório. Peço julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO:

Conheço do recurso em parte, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

A questão disposta nos autos cinge-se em torno da extinção do processo sem resolução de mérito,
nos termos do art. 485, VI, CPC.

Analisando detidamente os autos, observo que o Juízo Singular indeferiu os benefícios da justiça gratuita e, muito embora a parte alegue que deveria a ter oportunizado para apresentar documentos que comprovassem sua condição de hipossuficiente, tal alegação e inconformismo com o indeferimento deveria ter sido objeto de recurso de agravo de instrumento.

Com efeito, consta nos autos interposição de agravo de instrumento, todavia, tal recurso fora disponibilizado por meio de petição nos próprios autos a ação, a fim de que o magistrado singular analisasse o pedido, o que não tem razão de ser, vez que

o recurso de agravo de instrumento deve ser interposto para o Tribunal competente, conforme art. 1.016 do CPC, a saber:

Art. 1.016:. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos:

I - os nomes das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;

IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo.

Assim, considerando que houve um erro grosseiro quando da interposição do recurso, eis que violado o artigo acima referenciado, não tendo sido protocolado Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu este benefício no sistema deste Egrégio Tribunal de Justiça, preclusa a pretensão do apelante, não sedo este recurso de apelação via correta para analisar se a decisão interlocutória de indeferimento da benesse foi ou não correta.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO EXTINTO - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PRÉVIAS - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IRRECORRIDA - DEVOLUÇÃO DA MATÉRIA EM APELAÇÃO - PRECLUSÃO - SENTENÇA MANTIDA. I- A luz do art. 290 c/c art. 485, IV do CPC, a ausência de recolhimento das custas iniciais enseja o cancelamento da distribuição e a extinção do processo . II- Irrecorrida a decisão interlocutória que indeferiu os benefícios da justiça gratuita a parte autora, resta obstada a discussão da matéria em sede de apelação, pois consumada pela preclusão temporal.(TJ-MG - AC: 10000220678924001 MG, Relator.: João Cancio, Data de Julgamento: 16/08/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/08/2022)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO . INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. 1. Consoante a redação do art. 101 do NCPC, o recurso cabível contra decisão que indefere o pedido de gratuidade judiciária é o agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação, o que não é o caso dos autos . 2. Constituindo-se o ato impugnado em decisão interlocutória não proferida no corpo de sentença, não comporta recurso de apelação, revelando-se sua interposição erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Apelação não conhecida .(TRF-1 - AC: 00515355520174019199 0051535-55.2017.4.01 .9199, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO LUIZ DE SOUSA, Data de Julgamento: 08/11/2017, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 21/11/2017 e-DJF1)

Assim, considerando que não fora protocolado qualquer recurso cabível

no que se refere ao indeferimento da justiça gratuita, o que por certo implica em sua preclusão, não havendo possibilidade de alterar a decisão no que se refere a condenação do apelante em honorários sucumbenciais, como requer o apelante, passo a analisar a possibilidade da concessão dos benefícios para este momento processual.

Com efeito,
conforme súmula deste Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência é o bastante para a concessão do benefício da justiça gratuita, todavia, considerando que aquela possui
presunção juris tantum de veracidade,
mostra-se perfeitamente possível que o magistrado, motivando sua decisão, possa indeferi-la.

Nesse sentido, a

Súmula nº 6

(Res.003/2012

– DJ. Nº 5014/2012, 24/4/2012) deste Tribunal de Justiça dispõe:

Súmula nº 6
-
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
: A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. (Súmula n. 6, 27ª Sessão Ordinária, aprovado em 27/7/2016, (DJ 28/7/2016, p. 12).

No caso dos autos, observo que os documentos juntados neste recurso não são hábeis a comprovar sua condição de hipossuficiência, vez que, os prints das contas bancárias de titularidade do apelante dizem respeito ao saldo contante na conta deste, não havendo discriminação do extrato bancário, a fim de verificar os valores recebidos e contantes nas referidas contas.

Outrossim, embora junte sua CTPS que indica sua rescisão contratual, não traz meios de provas necessários para constar sua atual condição financeira, com a profissão que agora passou a exercer.

Desse modo, entendo pela impossibilidade de concessão dos benefícios também neste grau de jurisdição.

Por todo o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento; determino outrossim que o apelante recolha as custas processuais deste recurso de apelação, sob pena de inscrição na dívida ativa.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 25/03/2025